Tribunal: STF
Processo: RE 99652
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-26
Data de publicação: 1983-04-26

Ementa:
LEI 6.825/80. RESOLUÇÃO T.F.R. N. 25/80. NAS CAUSAS TRATADAS NO
ART-4. DA LEI 6.825/80 C/C O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N. 25/80 DO
T.F.R., O RECURSO CABIVEL E O DE EMBARGOS INFRINGENTES. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL NO ACÓRDÃO E SUA OMISSAO
NÃO FOI SUPRIDA ATRAVÉS DE EMBARGOS DECLARATORIOS (SUMULAS 282 E
356). PRECEDENTES DO S.T.F. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.